Tribunal: TJDFT
Processo: 0707582-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707582-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANEYERE CARMO XIMENES DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo concedido nos autos do AI 0713707-56.2022.8.07.0000, o qual encontra-se associado ao presente feito. Após, venham-me conclusos para apreciação conjunta dos Embargos de Declaração apresentados pelas partes. Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora